Tribunal: TJES
Processo: 0008814-82.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008814-82.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: PRESSEL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. SENTENÇA EXTINTIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. PEDIDO DE PENHORA DOS BENS DA EXECUTADA QUE SEQUER FOI APRECIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

2. Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

3. No caso ora em análise, convém destacar que a execução fiscal foi ajuizada em 07/07/2005 e o executado foi citado em 27/01/2006 ocasião em apresentou exceção de pré-executividade a qual foi rejeitada em decisão proferida em 12/07/2013. Após isso, houve a comunicação nos autos por parte do patrono da executada/ apelada, que havia renunciado aos poderes a ele conferidos, e a partir daí foram expedidos mandados para que a empresa constituísse novo patrono, entretanto, a executada não foi localizada no endereço.

4. Verifica-se que ao ser intimado acerca da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, o Município solicitou o prosseguimento do feito, apresentando o cálculo atualizado do débito para que fosse implementada tentativa de penhora on line via SISBAJUD e também a decretação de indisponibilidade dos bens do executado, pleito este que sequer foi apreciado pelo Magistrado de origem que proferiu sentença vergastada reconhecendo a prescrição.

5. Vê-se que a douta Magistrada reconheceu a aludida data de retorno do mandado de intimação para constituição de novo patrono, isto é 25/05/2015, como aquela em que o Município teve ciência acerca da não localização de bens do devedor e, portanto, como termo inicial do prazo de 01 (um) ano de suspensão e posteriormente início do curso da prescrição. Todavia, conforme esclarecido, o Mandado não foi expedido para fins de localizar bens do executado, mas sim para que este constituísse novo patrono. Assim, equivocada a conclusão do Magistrado a quo.

6. Vale consignar, por oportuno, que entre a data da juntada da petição, ocorrida em 02/09/2015, em que o Município apresenta novo endereço da Requerida e a expedição do mandado, em 05/02/2019, decorreu prazo superior a 03 (três) anos, isto é, o processo permaneceu paralisado por esse período sem que fosse implementada qualquer diligência por parte do Judiciário. Nesse contexto, forçoso compreender que a lentidão da máquina judiciária deu causa à paralisação dos atos processuais, pois a tramitação judicial permitiu que o processo permanecesse paralisado durante mais de 03 (três) anos.

7. Não há que se falar em prescrição intercorrente.

8. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008814-82.2005.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: PRESSEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE – INTIMAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO

REJEITO a preliminar de nulidade, haja vista que filio-me ao entendimento de que a falta de intimação prévia do Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO FISCO. SEM PREJUÍZOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante a ausência de intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Nulidade inexistente. 2 . A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/03/2019). 3 . Recurso conhecido e provido em parte para inverter o ônus sucumbencial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030011881, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

É como voto.

VOTO – MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença de fls. 70/ 74, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em face de PRESSEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Em suas razões (fls.75/ ), aduz a parte apelante, em síntese, i) que a sentença deve ser anulada, haja vista que foi proferida sem sua prévia oitiva acerca da prescrição; ii) não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que sequer foi apreciado o pedido formulado no sentido de que fosse decretada a indisponibilidade de bens em nome dos executados; iv) defende que nos termos do entendimento do C. STJ sedimentado no Tema 571, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§1º e 2º da Lei 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o que não pode ser adotado na hipótese dos autos, haja vista que o pedido de indisponibilidade dos bens do executado sequer foi apreciado; v) que o Município sempre atuou ao longo de todo o processo com a diligência necessária em busca da satisfação de seu crédito, o que é suficiente para afastar a prescrição.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação visando o pagamento do de R$9.549,39 (nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 152/ 2004, oriunda do auto de infração nº 10734/2002.

A Magistrada sentenciante proferiu sentença extinguindo a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Na ocasião, assim consignou: “(...)
Atento aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 01/07/2006, sendo certo que o Município de Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em 25/05/2015 (59V), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão. Registre-se ainda, que a presente execução é datada de julho 2005, ou seja, 17 (dezessete) anos, aproximadamente, sem localização de bens em nome da empresa, cujos sócios foram citados em 26/06/2006(fls. 20). Veja que mesmo transcorrido esse prazo, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar bens do devedor, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 25/05/2016, sendo que entre esta data e a data de 25/05/2021, não ocorreu a interrupção da prescrição, em que pese a incansável luta dos Procuradores do Município, ajuizando diversas petições informando acerca de localização de bens, as quais não foram frutíferas e suficientes para afastar a prescrição. Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente. Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente do débito remanescente nos termos do artigo 219, § 5º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e artigos 156, inciso V e 174, do Código Tributário Nacional, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo. Em relação à sucumbência, a Quarta Turma do STJ já reconheceu que "a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019), assim como na desistência da execução pelo credor, em razão da inexistência de bens penhoráveis (Resp n. 1.675.741/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). Sem custas processuais tendo em vista que não houve manifestação do Executado nos autos.(...)”

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso ora em análise, convém destacar que a execução fiscal foi ajuizada em 07/07/2005 e o executado foi citado em 27/01/2006 ocasião em apresentou exceção de pré-executividade a qual foi rejeitada em decisão proferida em 12/07/2013. Após isso, houve a comunicação nos autos por parte do patrono da executada/ apelada, que havia renunciado aos poderes a ele conferidos, e a partir daí foram expedidos mandados para que a empresa constituísse novo patrono, entretanto, a executada não foi localizada no endereço, conforme se evidencia da certidão de fl.59-v e 64.

Verifica-se que ao ser intimado acerca da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, o Município solicitou o prosseguimento do feito, apresentando o cálculo atualizado do débito para que fosse implementada tentativa de penhora on line via SISBAJUD e também a decretação de indisponibilidade dos bens do executado, pleito este que sequer foi apreciado pelo Magistrado de origem que proferiu sentença vergastada reconhecendo a prescrição.

Do exame dos autos, vê-se que a douta Magistrada reconheceu a aludida data de retorno do mandado de intimação para constituição de novo patrono, isto é 25/05/2015, como aquela em que o Município teve ciência acerca da não localização de bens do devedor e, portanto, como termo inicial do prazo de 01 (um) ano de suspensão e posteriormente início do curso da prescrição.

Todavia, conforme esclarecido, o Mandado não foi expedido para fins de localizar bens do executado, mas sim para que este constituísse novo patrono. Assim, equivocada a conclusão do Magistrado a quo.

Vale consignar, por oportuno, que entre a data da juntada da petição de fl.60, ocorrida em 02/09/2015, em que o Município apresenta novo endereço da Requerida e a expedição do mandado, em 05/02/2019, decorreu prazo superior a 03 (três) anos, isto é, o processo permaneceu paralisado por esse período sem que fosse implementada qualquer diligência por parte do Judiciário.

Nesse contexto, forçoso compreender que a lentidão da máquina judiciária também contribuiu para a
paralisação dos atos processuais, pois a tramitação judicial permitiu que o processo permanecesse paralisado durante mais de 03 (três) anos.

Assim, concluo que não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 26/09/2023

Desª. Janete Vargas Simões